Tribunal: TJDFT
Processo: 0714307-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. ALEGAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À ORDEM URBANÍSTICA. AÇÃO INTENTADA POR PARTICULAR EM DEFESA DE DIREITOS TRANSINDIVIDUAIS. INEXISTÊNCIA DE LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AÇÃO POPULAR. ALEGAÇÃO DE QUE DEFENDE INTERESSE DE PESSOA JURÍDICA DIVERSA PELA VIA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O ajuizamento de ação de conhecimento que tem por causa de pedir remota e próxima direitos que são exclusivamente transindividuais, desafia a existência de legitimidade extraordinária legalmente prevista. 1.2. No caso dos autos, o autor não ajuizou ação popular em defesa do patrimônio público, mas utiliza a premissa de dano à coletividade como subterfúgio para fundamentar interesse particular em viabilizar projeto urbanístico do condomínio ao qual pertence. 1.3. Ocorre que além de não ter legitimidade extraordinária para representar a coletividade, o autor não ostenta legitimidade extraordinária para representar o condomínio do qual é morador.
2. É possível a aferição das condições da ação pela instância ad quem ante o reconhecimento do efeito translativo dos recursos.
3. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam acolhida. Resolução do processo originário sem análise do mérito. Custas e honorários arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem custeadas pelo agravante, para cada réu.